Tribunal: TRF3
Processo: 5562384-41.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
186/821)

5562384-41.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5562384-41.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO CALHEIROS VILELA - SP245019-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5562384-41.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO CALHEIROS VILELA - SP245019-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5562384-41.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO CALHEIROS VILELA - SP245019-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante 50 anos, empregada doméstica e cuidadora de idoso, ser portadora de ausência de memória, nervoso, ansiedade, dor na nuca do lado esquerdo, dor no corpo, muito cansaço físico, insônia e pensamento suicida, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (ID 55205192). Confira-se:

“O exame realizado pelo perito às fls.121-127, contém a completa descrição da situação de saúde da parte autora, observando os seguintes diagnósticos: transtorno depressivo (controlado), hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus (fl.124).

Em relação ao transtorno depressivo, o exame neuropsicológico não mostrou sinais depressivos embora apresente sinais de ansiedade (fl.125).

Concernente ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, o expert relatou que "estas doenças são crônicas, mas podem ser controladas com o uso de medicações especificas. Não há sinais de descompensação das mesmas de modo que não causam incapacidade para o trabalho" (fl.125).

Por fim, o laudo pericial concluiu que a autora “apresenta incapacidade parcial permanente com restrições para realizar atividades que exijam alto grau de estresse. Apresenta capacidade para realizar suas atividades laborativas habituais" (fl.125).

Desse modo, ausente o requisito da incapacidade. Nota-se que a condição de saúde da parte autora, conforme demonstrada pelo perito, não é suficiente para que se classifique como impedido do exercício laboral, tendo-se em vista a ausência de restrições para o trabalho habitual.

A requerente não trouxe qualquer elemento técnico a infirmar as fundamentadas conclusões demonstradas pelo expert, não tendo produzido prova sobre a sua condição incapacitante, o que, ademais, era ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência desse quadro em que a autora não apresenta doença que a incapacite de forma total, quer temporariamente, quer definitivamente, a ação deve ser julgada improcedente.”.

O laudo médico pericial (ID 55205168), elaborado em 11/11/2017, atesta que:

“O exame físico objetivo não mostrou alterações nos membros superiores nem nos membros inferiores ou na coluna vertebral. Ao exame neuropsicológico, a autora mostrou-se orientada no tempo e espaço com traços ansiosos, mas sem traços depressivos. A autora apresenta diagnóstico de Transtorno Depressivo. Apresentou exames desde novembro de 2106 informando esta doença.

Faz acompanhamento psiquiátrico e faz uso de medicações antidepressivas para controle dessa doença. O exame neuropsicológico não mostrou sinais depressivos embora apresente sinais de ansiedade. Há restrições para realizar atividades que exijam alto grau de estresse. Não há impedimento para realizar atividades que não exijam isto como é o caso das suas atividades laborativas habituais.

Também apresenta Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus. Estas doenças são crônicas, mas podem ser controladas com o uso de medicações específicas. Não há sinais de descompensação das mesmas de modo que não causam incapacidade para o trabalho.

CONCLUSÃO: Ante o exposto, conclui-se que a autora apresenta INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE com restrições para realizar atividades que exijam alto grau de estresse. Apresenta capacidade para realizar suas atividades laborativas habituais.”.

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID 55205133 - relatórios médicos de datados de 2010 e declaração de médico particular datada de 2016) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.